Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-18.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. FUGA. FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UNÂNIME.1. A norma penal estatuída no artigo 83 do CPB demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para a consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art. 83, inciso III, do CPB), tendo empreendido fuga, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional. O livramento condicional constitui a última etapa da pena, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso. O retorno do apenado ao convívio social consubstancia fato inerente à concessão do pedido, razão pela qual o reeducando deve apresentar totais condições de favorabilidade para tanto. Deste modo, irretorquível a decisão agravada, pois, embora tenha implementado o requisito objetivo para o livramento, não é possível deferir ao agravante o benefício pretendido, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0000842-18.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
ALEEN PASSOS VIEIRA
(DEFENSORA PÚBLICA SANDRA MARIA BARROS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA OCIRALVA DE SOUZA FARIAS TABOSA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. FUGA. FALTA GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1. A norma penal estatuída no artigo 83 do CPB demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para a consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.
2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art. 83, inciso III, do CPB), tendo empreendido fuga, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional. O livramento condicional constitui a última etapa da pena, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso. O retorno do apenado ao convívio social consubstancia fato inerente à concessão do pedido, razão pela qual o reeducando deve apresentar totais condições de favorabilidade para tanto. Deste modo, irretorquível a decisão agravada, pois, embora tenha implementado o requisito objetivo para o livramento, não é possível deferir ao agravante o benefício pretendido, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000842-18.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
ALEEN PASSOS VIEIRA
(DEFENSORA PÚBLICA SANDRA MARIA BARROS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA OCIRALVA DE SOUZA FARIAS TABOSA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Aleen Passos Vieira
(
Defensora Pública Sandra Maria Barros
) contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
que
indeferiu o pedido de livramento condicional por suposta ausência de requisito subjetivo
.

Em
razões recursais
(fls. 02/08), a defesa do agravante postula, em síntese,
que seja reconhecido o pedido de livramento condicional, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, ante o regular comportamento sem infração disciplinar há mais de 12 (doze) meses, estando reabilitado para o convívio social.

A decisão merece ser reformada pois, em que pese a
evasão
tenha ocorrido em
07/09/2018
e a
recaptura
em
14/10/2018
,
o apenado não se envolveu em novo delito durante o período em que permaneceu evadido, o que demonstra a presunção de que não voltará a delinquir
. Por outro lado,
a evasão ocorreu há mais de 12 (doze) meses
e, após a recaptura, o apenado deu mostras de recuperação, eis que vem mantendo bom comportamento carcerário, sem cometer qualquer falta disciplinar,
não sendo razoável presumir o contrário através de meras ilações que não encontram respaldo nos autos
.

Em
contrarrazões
(fls. 17/19), a Promotora de Justiça de 1º Grau sustenta que,
o requisito objetivo se encontra preenchido, não havendo óbice para a concessão do benefício, posto que, nos últimos 12 (doze) meses, o requerente sustentou bom comportamento carcerário
. Assim, entende o Órgão Ministerial que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o cumprimento de pena em livramento condicional, nos termos do art. 81, inciso I, do Código Penal, merecendo, portanto, o
provimento
do presente recurso de agravo de execução.

Às fls. 22,
o juízo manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução (parecer de fls. 33/35-v).

É o relatório.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB que
indeferiu o pedido de livramento condicional
do apenado
Aleen Passos Vieira
.

Não assiste razão ao agravante
.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço é incontestável que o requisito objetivo foi atendido, - o
tempus (
1/3 da pena) -, pelo que se
deve analisar o preenchimento do requisito subjetivo
, sendo este o exame das
condições pessoais do condenado
, onde se exige um
comportamento satisfatório deste durante a execução da pena
, como disposto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Impende transcrever a decisão agravada (fls. 11/14):
¿(...). Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto em 16/03/2016, e fugiu em 07/09/2018 e foi recapturado em 14/10/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. (...). Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. (...). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. (...). Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido. (...)¿.

No que concerne ao
requisito subjetivo
, registra-se na hipótese em voga, que
o agravante ostenta falta grave cometida
, sendo
01 (uma) fuga em 07/09/2018 e recapturado em 14/10/2018
, conforme certidão carcerária.

Pois bem.

O artigo 83 do Código Penal, prevê que
a concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado
.

O dispositivo legal citado é genérico, não estabelecendo o que configuraria o ¿comportamento satisfatório¿, pelo que se deve recorrer ao artigo 112 da LEP, extraindo-se da combinação dos referidos regramentos que o comportamento carcerário será aferido conforme relatório do Diretor do estabelecimento prisional.

Quanto à vinculação do magistrado à
certificação de bom comportamento carcerário
, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que
¿a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ¿bom comportamento carcerário¿, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador¿.
(RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2014).

Assim, no tocante a alegação do agravante de que, embora tenha cometido falta grave ao longo do cumprimento da pena, está há mais de 12 (doze) meses sem cometer infração disciplinar e sem praticar qualquer ilícito, o que denotaria sua reabilitação ao convívio social,
esclareço que a norma penal estatuída no artigo 83 do CPB demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena
, inexistindo limite temporal para a consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇ¿O PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇ¿O CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado,
mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus
.
Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018). Grifei.
¿EXECUÇ¿O PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇ¿O DO PERÍODO DE AFERIÇ¿O DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL N¿O EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal.
2. Segundo entendimento fixado por esta Corte,
não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. Desse modo, no caso concreto,
o cometimento de 2 (duas) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento¿
. (AgRg no HC 417.233/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Negritei.
¿
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇ¿O DA VIA ELEITA - EXECUÇ¿O PENAL -
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - ACÓRD¿O FUNDAMENTADO - COMETIMENTO PELO APENADO DE FALTAS DISC
IPLINARES DE NATUREZA GRAVE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL N¿O CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
N¿O CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A prática de faltas graves durante a execução da pena, embora não interrompa o prazo para a obtenção do benefício do livramento condicional (requisito objetivo), pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo, obstando a concessão da benesse.
3. Impende ressaltar, na espécie, que, conforme já decidido por esta Superior Corte de Justiça em hipótese similar à dos autos, a prática de faltas graves ''é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário.
" (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. Writ não conhecido. (HC 400.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). Grifo nosso.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente deste E. Tribunal:
AGRAVO EM EXECUÇ¿O PENAL. DECIS¿O QUE DETERMINOU A MANUTENÇ¿O DE REGIME DA APENADA APÓS O COMETIMENTO DE FALTA-GRAVE. PEDIDO DE REFORMA DA DECIS¿O: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇ¿O DA DATA-BASE PARA NOV
OS BENEFÍCIOS PENAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PREVIS¿O LEGAL. RECURSO CONHECIDO E N¿O PROVIDO. COMPROVADA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DURANTE O TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, É DE CONSEQUÊNCIA CORRETA A INTERRUPÇ¿O DA CONTAGEM DO PRA
ZO PARA A CONCESS¿O DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS E PROGRESS¿O DE REGIME, DEVENDO O NOVO CÔMPUTO LEVAR EM CONTA COMO MARCO INICIAL A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇ¿O, ALÉM DA PERDA DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS
. NO CASO, A ALTERAÇ¿O DA DATA-BASE PARA A
CONCESS¿O DE NOVOS BENEFÍCIOS DE REGIME É DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE.
E ISSO PORQUE, VIOLADO O SISTEMA DE DEVERES E OBRIGAÇ¿ES A QUE ESTÁ SUJEITO, O APENADO PERDE MÉ
RITO, DEVENDO READQUIRI-LO COM O TRANSCURSO DE NOVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(2019.05233341-19, 211.019, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Grifei.

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução da pena o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art. 83, inciso III, CP), tendo empreendido fuga (falta grave), o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, muito bem fundamentada e escorreita.

O
livramento condicional
constitui a última etapa da pena, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso. Sem sombra de dúvida, esse benefício é crucial para a ressocialização do indivíduo. O retorno do apenado ao convívio social consubstancia fato inerente à concessão do pedido, razão pela qual o reeducando deve apresentar totais condições de favorabilidade para tanto. Deste modo,
irretorquível a decisão agravada
, pois,
embora tenha implementado o requisito objetivo para o livramento, não é possível deferir ao agravante o benefício pretendido, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade
.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução penal interposto e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o benefício do livramento condicional do agravante, por não preencher o requisito legal subjetivo
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora